Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO O exequente informa a efetivação da penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO (ID 67039486). Nessa circunstância, necessária a suspensão da execução até a efetivação ou não do crédito penhorado. Nesse sentido: “(...) 2. A existência de penhora no rosto dos autos é hipótese de suspensão da execução até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo em que o executado é credor, nos termos do art. 921, inc. I, c/c o art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1684679, 07404561320228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023). Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias (CPC 921 I c/c 313 V, a), aguardando-se a tramitação dos autos do inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator